Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703687-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ENIO ANTONIO MANFROI FILHO RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de deliberar sobre o pedido de tutela de urgência, comprove o Requerente a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator